Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE REMANEJAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. DENEGADA A SEGURANÇA
1. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (art. 5o, LXIX, da CF/88 e art. 1o da Lei 12.016/2009). 1.1. o direito líquido e certo sustentado há de ser comprovado prima facie (desde o início, com a petição inicial), por meio de documento capaz de corroborar a sua tese (do apelante-impetrante).
2. Conforme previsto na Portaria que regulamenta, nos remanejamentos internos será considerado o interesse público, não dispondo o impetrante de direito a ser lotado em determinada localidade, não demonstrada a suscitada ilegalidade e nem abuso de poder como alegado.
3. Denegou-se a ordem.